Tribunal: STJ
Processo: 2306430-84.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230941 - SP(2026/0016726-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JESSICA MADURO MAGINA (PRESO)
ADVOGADO
: LEONARDO FONTES RODRIGUES - SP361141
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM
REITERAÇÃO DE PEDIDO.
HABEAS CORPUS.
INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso em
, em razão de reiteração de matéria já
habeas corpus
apreciada em outro
(HC n.
).
habeas corpus
1.061.758/SP
2. A agravante foi presa preventivamente pela suposta prática do delito
previsto no
§ 2o, I e IV, do Código Penal, por ter desferido golpes de
art. 121,
faca na vítima, que veio a óbito.
3. No agravo regimental, a agravante sustenta que a decisão que decretou a
prisão preventiva apresenta motivação genérica, violando o
IX, da
art. 93,
Constituição Federal e os arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal. Alega
ausência de contemporaneidade dos motivos da prisão, inexistência de perigo
atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, e
defende a suficiência de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319
do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
interposto contra decisão que não conheceu de recurso em
, por
habeas corpus
reiteração de matéria já apreciada em outro
, deve ser provido.
habeas corpus
III. Razões de decidir
5. O recurso em
não comporta conhecimento quando há
habeas corpus
reiteração de matéria já apreciada em outro
, conforme
habeas corpus
entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. A ausência de novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada
impede o provimento do agravo regimental.
7. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, não havendo manifesta ilegalidade ou
teratologia que justifique sua reforma.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O recurso em
não comporta conhecimento quando há
habeas corpus
reiteração de matéria já apreciada em outro habeas corpus.
Documento eletrônico VDA55189549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:13
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 804c6928-45d9-4ac1-9d85-d2712b5ae7b6

2. A ausência de novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada
impede o provimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados:
IX; CPP, arts. 312, 315, 319.
CF/1988, art. 93,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
921.248/PR,
Turma, julgado em
DJe de
2/9/2024,
6/9/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55189549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:13
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 804c6928-45d9-4ac1-9d85-d2712b5ae7b6

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230941 - SP(2026/0016726-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JESSICA MADURO MAGINA (PRESO)
ADVOGADO
: LEONARDO FONTES RODRIGUES - SP361141
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM
REITERAÇÃO DE PEDIDO.
HABEAS CORPUS.
INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso em
, em razão de reiteração de matéria já
habeas corpus
apreciada em outro
(HC n.
).
habeas corpus
1.061.758/SP
2. A agravante foi presa preventivamente pela suposta prática do delito
previsto no
§ 2o, I e IV, do Código Penal, por ter desferido golpes de
art. 121,
faca na vítima, que veio a óbito.
3. No agravo regimental, a agravante sustenta que a decisão que decretou a
prisão preventiva apresenta motivação genérica, violando o
IX, da
art. 93,
Constituição Federal e os arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal. Alega
ausência de contemporaneidade dos motivos da prisão, inexistência de perigo
atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, e
defende a suficiência de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319
do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
interposto contra decisão que não conheceu de recurso em
, por
habeas corpus
reiteração de matéria já apreciada em outro
, deve ser provido.
habeas corpus
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54916246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:32
Código de Controle do Documento: aa856ac1-dc0f-421a-8d9f-5875c59317d3

5. O recurso em
não comporta conhecimento quando há
habeas corpus
reiteração de matéria já apreciada em outro
, conforme
habeas corpus
entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. A ausência de novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada
impede o provimento do agravo regimental.
7. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, não havendo manifesta ilegalidade ou
teratologia que justifique sua reforma.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O recurso em
não comporta conhecimento quando há
habeas corpus
reiteração de matéria já apreciada em outro habeas corpus.
2. A ausência de novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada
impede o provimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados:
IX; CPP, arts. 312, 315, 319.
CF/1988, art. 93,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
921.248/PR,
Turma, julgado em
DJe de
2/9/2024,
6/9/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JESSICA MADURO MAGINA
contra decisão monocrática, que não conheceu do recurso em
(fls.
habeas corpus
194/195
).
Consta dos autos que a agravante foi presa preventivamente, pela suposta
prática do delito capitulado no
§ 2o, I e IV, do Código Penal, porque desferiu
art. 121,
alguns golpes de faca na vítima, após surpreendê-la, motivo pelo qual a vítima veio a
óbito.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem.
Documento eletrônico VDA54916246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:32
Código de Controle do Documento: aa856ac1-dc0f-421a-8d9f-5875c59317d3

No presente regimental, sustenta a agravante que a decisão que decretou a
prisão preventiva apresenta motivação genérica e viola o
IX, da Constituição da
art. 93,
República e os arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal.
Afirma ausência de contemporaneidade dos motivos, pois a custódia foi
decretada quase um ano após os fatos.
Alega inexistência de perigo atual à ordem pública, à instrução criminal ou à
aplicação da lei penal.
Defende a suficiência de medidas cautelares alternativas do
do
art. 319
Código de Processo Penal, consideradas as condições pessoais favoráveis.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental ou a submissão do feito
ao órgão colegiado para que seja concedida a ordem de habeas corpus.
É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Conforme exposto na decisão agravada, o recurso em
não
habeas corpus
comporta conhecimento.
A matéria aqui suscitada é também objeto, nesta Corte, do Habeas Corpus n.
Constata-se, assim, a inadmissível reiteração, a obstar o prosseguimento do
1061758/SP.
feito. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
MERA REITERAÇÃO DE
ANTERIORMENTE IMPETRADO.
WRIT
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A
DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida
constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para
assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
do artigo 312 do Código de Processo Penal.
ex vi
II - A matéria aqui suscitada é também objeto do HC n. 915483-PR.
Constata-se, assim, a inadmissível reiteração, consoante o entendimento do
.
Superior Tribunal de Justiça. Precedentes
III- Não há manifesta ilegalidade ou teratologia identificadas.
IV- É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer
novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
921.248/PR,
Turma, julgado em
DJe de
grifamos).
2/9/2024,
6/9/2024,

Documento eletrônico VDA54916246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:32
Código de Controle do Documento: aa856ac1-dc0f-421a-8d9f-5875c59317d3

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54916246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:32
Código de Controle do Documento: aa856ac1-dc0f-421a-8d9f-5875c59317d3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 230.941 / SP
Número Registro: 2026/0016726-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15044646620248260223 23064308420258260000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JESSICA MADURO MAGINA (PRESO)
ADVOGADO
: LEONARDO FONTES RODRIGUES - SP361141
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JESSICA MADURO MAGINA (PRESO)
ADVOGADO : LEONARDO FONTES RODRIGUES - SP361141
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
18/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA55148943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:38
Código de Controle do Documento: 800f7eed-39e8-4d38-8b66-d6b6888ddf33

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:38
Código de Controle do Documento: 800f7eed-39e8-4d38-8b66-d6b6888ddf33